Tribunal: TJMT
Processo: 1028229-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028229-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO - CPF: 702.995.951-53 (AGRAVANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. C. V. P. F. - CPF: 077.135.491-61 (AGRAVANTE), RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO - CPF: 702.995.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR COM HIPOPITUITARISMO. PRESCRIÇÃO DE SOMATROPINA PARA USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Norditropin (somatropina), prescrito a menor com hipopituitarismo.

2. O agravante, representado por seu genitor, sustenta a urgência do fornecimento com base em laudo médico superveniente e alega afronta ao direito à saúde, ao princípio da prioridade absoluta da criança e à obrigação contratual da operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento de uso domiciliar, prescrito a menor, mas sem urgência médica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é legítima a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei ou regulamento da ANS, o que não se verifica na hipótese.

5. O laudo médico que instrui o recurso atesta recomendação médica, mas não comprova risco iminente à saúde ou situação de urgência que justifique a concessão da tutela de urgência.

6. O medicamento encontra-se disponível na rede pública de saúde (SUS), conforme critérios técnicos próprios, o que reforça a ausência de ilicitude da operadora.

7. A situação descrita não configura urgência nos termos da Portaria nº 354/2014 do Ministério da Saúde, tampouco se enquadra nas exceções do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito a menor quando ausente urgência comprovada. 2. A existência de fornecimento pelo SUS reforça a ausência de ilicitude contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012246-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Cesar Vieira Pinto Filho, menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, especificamente quanto ao fornecimento do medicamento Norditropin (somatropina), no bojo da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

Sustenta, em síntese, que o laudo médico superveniente (emitido após a decisão agravada) atesta a urgência e imprescindibilidade da somatropina e que a negativa do plano de saúde afronta o direito à saúde e o princípio da prioridade absoluta da criança. Aduz que o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não pode ser invocado em prejuízo da prescrição médica e que a existência de fornecimento pelo SUS não exonera a operadora de saúde de sua responsabilidade contratual.

Postula, assim, a concessão da tutela recursal para compelir a agravada ao fornecimento imediato do medicamento, com a reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora intimado o agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada (art. 300, CPC) para compelir a operadora de plano de saúde agravada ao fornecimento do medicamento Norditropin (somatropina), prescrito a menor portador de hipopituitarismo.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, com base na inexistência de urgência evidenciada e no disposto no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, além da possibilidade de acesso ao medicamento via Sistema Único de Saúde.

Conforme jurisprudência reiterada desta Corte e do STJ, é legítima a exclusão contratual da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei ou na regulamentação da ANS, o que não se verifica neste caso concreto, pois ausente internação hospitalar, tratamento oncológico,
home care
ou urgência comprovada.

O laudo médico que instrui o recurso, embora reforce a prescrição da somatropina, não evidencia risco iminente à saúde ou necessidade de atendimento emergencial, mas tão somente "perda de centímetros na estatura final". Tais circunstâncias, por mais relevantes que sejam, não configuram urgência nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC, tampouco excepcionam a regra de exclusão legal prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998.

A Portaria nº 354/2014 do Ministério da Saúde define emergência como a constatação médica de condições que agravem a saúde, resultando em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, demandando tratamento imediato.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem se firmado neste mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA PARA USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 10, VI, da L. 9.656/1998, medicamentos para uso domiciliar estão excluídos da cobertura obrigatória, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. 5. O laudo médico não evidencia situação de urgência ou risco iminente de morte, mas apenas desaceleração de crescimento, o que descaracteriza o periculum in mora necessário para concessão da medida. [...] 7. A disponibilização do medicamento pelo SUS, mediante critérios próprios, reforça a ausência de urgência ou omissão inconstitucional por parte da operadora. (N.U 1012246-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Ademais, como afirmado na decisão de origem, a disponibilidade do medicamento na rede pública de saúde, mediante os critérios técnicos e fluxo do SUS, reforça a ausência de ilicitude por parte da operadora.

Portanto, ausentes os pressupostos legais e fáticos à concessão da medida de urgência pleiteada, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025